Tribunal: STF
Processo: ARE 1316278
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, o qual manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral de concessão de aposentadoria por idade de trabalhador urbano, amparado na seguinte fundamentação:
    “Sobre o mérito propriamente dito bem como sobre a antecipação dos efeitos da tutela, tenho que as questões pertinentes já foram enfrentadas de forma detida e expressa na decisão ora recorrida, cujos fundamentos são adotados como razão de decidir.
    Transcrevo os trechos mais relevantes da decisão da qual se recorreu:
    “A parte autora nasceu aos 05.05.1950 (PET_PROVAS.PDF, p. 29) e completou 60 anos de idade em 05.05.2010.
    A carência da aposentadoria por idade para os segurados inscritos na Previdência Social urbana até 24 de julho de 1991 obedecerá à tabela de carência disposta no artigo art. 142 da Lei 8.213/91, sendo que para o ano de 2010, esta dispõe a necessidade da implementação de uma carência de 174 meses de contribuição. 
    Registre-se que a carência necessária deve ser aferida em função do ano de cumprimento da idade mínima, fato gerador do benefício em tela, não da data do requerimento administrativo. Isso porque o número de contribuições exigidas é proporcional à idade que o segurado possui, não podendo ser exigido um número maior de contribuições de quem possui maior idade ou se encontra em situação de maior risco social. 
    No caso concreto, a controvérsia, limita-se à inclusão dos períodos de 01/10/1985 a 31/08/1995 junto ao 7º Tabelião Notas Comarca SP, e de 01/09/1995 a 31/07/1997 como Contribuinte Facultativo IPESP. 
    Da análise detida dos autos, verifico que a parte, para comprovar o alegado, apresentou a CTPS, Certidões da Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Corregedoria Geral da Justiça, e da Divisão de Administração de Carteiras Autônomas (fls. 34/43 anexada em 08/01/2013). 
    Ante a documentação apresentada, considero comprovado os períodos em questão. 
    Destaco que a mera ausência no CNIS de vínculos antigos, ou lançamento extemporâneo como no presente caso, não é suficiente para a exclusão da contagem, visto que a base CNIS existe desde 1994 e é natural a ausência e desorganização das empresas quanto ao lançamento de vínculos mais antigos, isso sem contar a notória inadimplência e desorganização das empresas. Além disso, a CTPS é documento e não pode ser simplesmente desconsiderado.
    (…)
    De acordo com a contagem feita na tabela acima, a parte autora possuía na data de entrada do requerimento (25.07.2011), 201 contribuições, suficientes para a concessão do benefício, já para o ano de 2010 eram necessárias 174 contribuições.
    Considerando que os requisitos idade e carência não precisam ser cumpridos simultaneamente, a parte autora possui a carência necessária para a concessão do benefício pleiteado. 
    Outrossim, saliento que como há informação e declaração do Estado de São Paulo, que atestam que a parte autora verteu contribuições ao regime estatutário, incumbindo assim, ao INSS promover na via administrativa a compensação de regimes, conforme disciplina o artigo 94 da Lei 8.213/91.” 
    Portanto, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos de fato e de direito, nos termos do art. 46 da Lei nº 9099/95 combinado com o art. 1º da Lei nº 10.259/01.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 40, § 10, 201, caput e § 9º, e 236 da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 
    Ademais, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.213/91). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Além disso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, 195, § 5º, E 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.278.733/CE-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/10/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 922.295/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/16).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente